Tribunal: TJES
Processo: 5017932-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017932-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERLEN DE ALMEIDA SANTOS e outros

COATOR: 1 Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. SUPOSTO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ADIAMENTOS POR REMOÇÃO DE MAGISTRADOS E CARTAS PRECATÓRIAS. JULGAMENTO DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA. SÚMULA 21/STJ. REAVALIAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE SOLTURA AUTOMÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra atos do Juízo que, na ação penal em que os pacientes respondem por dois homicídios qualificados tentados e corrupção de menores, redesignou e cancelou por diversas vezes o julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo a prisão preventiva, sendo alegado pela defesa excesso de prazo da custódia, ausência de fundamentação idônea e falta de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, com pedido de revogação da preventiva, com ou sem cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta para garantia da ordem pública, diante da gravidade do fato imputado e do modus operandi; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa e na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de sucessivos adiamentos; (iii) determinar se a ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, impõe a revogação automática da custódia, com eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta dos fatos e no envolvimento atribuído aos réus com o tráfico de drogas e com a facção criminosa “Trem Bala”.

4. O
modus operandi
evidencia periculosidade concreta, pois os pacientes, ao avistarem as vítimas em veículo, efetuam disparos em plena via pública e com o automóvel em movimento, expondo a coletividade a risco sob intenso tiroteio.

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é admissível quando persistem os fundamentos cautelares, sendo incabível substituição por medidas diversas diante do
periculum libertatis
revelado pela gravidade concreta da conduta, conforme precedente indicado (STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 21/10/2025).

6. A aferição do excesso de prazo observa a razoabilidade, considerando rito do Tribunal do Júri, pluralidade de réus, número de testemunhas, necessidade de sessão plenária e intercorrências processuais.

7. Os adiamentos do júri decorreram de fatores alheios à vontade do juízo e do Ministério Público, notadamente remoção de magistrados, redistribuição de pautas, expedição de cartas precatórias para oitiva em comarcas distintas e complexidade do feito, não se evidenciando desídia judicial.

8. A designação de data próxima para julgamento (março/2026), com instrução encerrada pela pronúncia, afasta o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula 21/STJ.

9. A falta de reavaliação periódica não gera soltura automática quando a necessidade da custódia é reafirmada na sentença de pronúncia e em despachos subsequentes de manutenção, suprindo o monitoramento da cautelaridade.

10. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e da periculosidade evidenciada, conforme precedente indicado (STJ, AgRg no HC n. 997.679/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 14/8/2025).

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5017932-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTES: WERLEN DE ALMEIDA SANTOS E WILLIAM DOS SANTOS CORRÊA
(AC)
COATOR: 1ª CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
WERLEN DE ALMEIDA SANTOS
e
WILLIAM DOS SANTOS CORRÊA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que na ação penal 0004345-94.2020.8.08.0006, na qual respondem pelos crimes de homicídios qualificados tentados (2 vezes) e corrupção de menores, por diversas vezes, redesignou e cancelou o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega a defesa (id. 16618741), em síntese, que os pacientes se encontram custodiados há tempo desarrazoado — “William” desde janeiro de 2021 e “Werlen” desde janeiro de 2024 — sem que tenha sido realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi sucessivamente cancelado e redesignado em razão da remoção de magistrados e ausência de juiz titular na comarca.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, afirmando inexistirem elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, bem como a falta de reavaliação da prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática de dois homicídios qualificados, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Segundo a peça, o crime ocorreu em contexto de "guerra" entre facções criminosas que disputam o tráfico de entorpecentes no município de Aracruz. Os pacientes, supostamente vinculados à organização criminosa conhecida como "Trem Bala", teriam agido em represália a grupos rivais.

No dia dos fatos, as vítimas (um homem e uma mulher) transitavam em um veículo quando foram interceptadas por indivíduos armados.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que as vítimas conseguiram empreender fuga sob forte tiroteio, embora o veículo tenha sido atingido por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, colocando em risco não apenas os alvos, mas toda a coletividade local.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar
, inicialmente, observo que o juízo de origem
mant
eve
a prisão preventiva
para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e com a facção criminosa conhecida como “
Trem Bala
”.

Além disso, o
modus operandi
empregado pelos réus, revela a periculosidade concreta dos pacientes, já que estes, ao visualizarem as vítimas (rivais do tráfico de drogas) circulando pelo bairro onde controlavam o comércio de entorpecentes, passou a atirar no veículo dos ofendidos, em movimento e em plena via pública.

Destaco, ainda, que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é possível, desde que persistam os motivos que a ensejaram, sendo indevida a substituição por medidas cautelares diversas quando presente o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, como na hipótese.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
21/10/2025
).

No
que se refere
ao

alegado excesso de prazo
, é sabido que
a análise deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade
, considerando-se a complexidade da causa, o número de réus, a necessidade de realização de sessão plenária e as intercorrências processuais.

No caso, a ação penal tramita sob o rito do Tribunal do Júri, com
dois réus
e
diversas testemunhas
, o que naturalmente demanda maior tempo de tramitação.

Verifico, ademais, que os sucessivos adiamentos do julgamento decorreram de
motivos alheios à vontade do juízo ou do Ministério Público
, notadamente a
remoção de magistrados
e a consequente
necessidade de readequações de pautas
, o que, a princípio, não caracteriza desídia do Magistrado.

Além disso, houve a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas e réus em comarcas distintas, além da complexidade inerente a processos com múltiplos acusados e crimes conexos.

O STJ consolidou o entendimento de que a designação de data próxima para o julgamento, como no caso (março de 2026), afasta o reconhecimento do excesso de prazo, especialmente quando a instrução já se encerrou com a pronúncia (Súmula 21/STJ).

Em relação à alegação de ausência de reavaliação periódica
, cabe registrar que a mora na revisão não gera soltura automática. No caso em tela, a necessidade da custódia foi reafirmada na sentença de pronúncia e nos despachos de manutenção da pauta, suprindo a exigência legal de monitoramento da cautelaridade.

Quanto à substituição por medidas cautelares diversas
, ressalto que, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tais medidas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.